Tribunal: TJSP
Processo: 1005589-74.2015.8.26.0019
Classe: Embargos de Declaração Cível / Condomínio
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000838080
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1005589-74.2015.8.26.0019/50001, da Comarca de Americana, em que são
embargantes NILCE DE CARVALHO QUELHAS RACHID, SILVIO RACHID
(ESPÓLIO) e RAQUEL QUELHAS RACHID, são embargados TEREZINHA DO
AVISO VAZ e ROGER RACHID (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente) e MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
VITO GUGLIELMI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005589-74.2015.8.26.0019/50001 -Voto no 48.791
2
VOTO No 48.791
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1005589-74.2015.8.26.0019/50001
RELATOR
: DESEMBARGADOR VITO GUGLIELMI
EMBARGANTES:
ESPÓLIO DE SILVIO RACHID, NILCE DE CARVALHO QUELHAS
RACHID E RAQUEL QUELHAS RACHID
EMBARGADOS :
TEREZINHA DO AVISO VAZ E ROGER RACHID
COMARCA
:
AMERICANA 1a VARA CÍVEL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO
OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO
ART.
1.022
DO
CPC.
PREQUESTIONAMENTO.
INADMISSIBILIDADE.
CARÁTER
MANIFESTAMENTE
INFRINGENTE.
EMBARGOS
REJEITADOS.

1.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao
acórdão de fls. 333/339, o qual deu provimento a recurso de apelação interposto
contra sentença que julgou improcedente a ação de arbitramento de alugueis
proposta por Nilce de Carvalho Quelhas Rachid, Silvia Rachid e Raquel Quelhas
Rachid contra Roger Rachid, menor representado por sua genitora, e Terezinha do
Aviso Vaz..
Os embargantes sustentam que a decisão padece de
omissão. Alegam que o acórdão deixou de realizar a majoração dos honorários
advocatícios, fixando-os no patamar mínimo. Aduzem que a decisão deixou de
apreciar e decidir o pedido de condenação dos réus ao pagamento das taxas
condominiais. Buscam, ainda, o prequestionamento da matéria. Concluem pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005589-74.2015.8.26.0019/50001 -Voto no 48.791
3
acolhimento dos embargos.
É o relatório.
2.
Conheço dos embargos, porque tempestivos.
Contudo, a eles nego provimento, pois a decisão
embargada não padece de nenhum vício.
Pois bem. Como elementar, a omissão embargável
pela presente via ocorre quando o julgado deixa de se pronunciar sobre questão
que deva ser examinada porquanto apta, ainda que em tese, a infirmar suas
conclusões. No caso, entretanto, a integralidade da matéria controvertida foi
apreciada mediante fundamento adequado e suficiente.
Até porque, como cediço, o julgador não está obrigado
a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, tendo o dever de enfrentar
apenas as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
(STJ - EDcl no MS 21.315-DF).
Assim,
os
argumentos
ora
apresentados
pelo
embargante em nada refutam a conclusão alcançada por este Colegiado e se
encontram, pois, resolvidos na fundamentação lançada no acórdão guerreado.
Nessa seara, compete consignar que, acolhido o
recurso de apelação, este Colegiado concluiu pela procedência integral da ação.
Assim sendo, por óbvio que a pretensão de condenação da parte ré ao pagamento
das despesas condominiais se encontra resolvida.
Não outra poderia ser a conclusão. Deveras, durante
o período em que permaneceu com exclusividade na posse do imóvel, é dever da
parte ré arcar com as despesas condominiais ordinárias sobre ele incidentes,
dentre as quais se incluem aqueles de natureza tributária (como IPTU, taxa de lixo,
dentre outros) e privada (como tarifa de energia elétrica).
Já se decidiu:
“Ação de extinção de condomínio Princípio da
saisine (CC 1.784) que deve ser observado

Autores, coproprietários, que possuem interesse
na alienação judicial do bem
Benfeitorias que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005589-74.2015.8.26.0019/50001 -Voto no 48.791
4
não comportam ressarcimento, pois realizadas
sem consentimento dos autores, ocupando os
réus os bens por longo período sem contraprestação
Cabia aos réus, possuidores
diretos, suportar as dívidas de IPTU do período de
ocupação exclusiva, como qualquer comodatário
ou locatário. Recurso improvido.”
(TJSP
Apelação n. 1002909-91.2014.8.26.0071

Rel. Des. Luis Mario Galbetti 7a Câmara de Direito
Privado j. em 11.09.2017)
“APELAÇÃO

AÇÃO
INDENIZATÓRIA
POR
DANOS MATERIAIS E MORAIS Condomínio réu
que utilizou imóvel do autor sem autorização por
mais de dois anos Ocupação indevida DANOS
MATERIAIS
Indenização pelo uso precário da
sala comercial
Cabimento, de modo a evitar
enriquecimento indevido do réu
Indenização
consubstanciada
nos
aluguéis
relativos
ao
período em que o requerido utilizou o imóvel
como depósito de materiais
Valor do aluguel
não impugnado
Menor valor de referência da
locação mensal que deve ser adotado como
parâmetro
para
a
indenização

IPTU
E
CONDOMÍNIO
Pagamento devido pelo réu, já
que possuidor direto do imóvel Na relação entre
autor e requerido o responsável pelo pagamento
do IPTU e das prestações condominiais é aquele
que ocupou o bem DESPESAS HAVIDAS COM
CHAVEIRO E LIMPEZA DA SALA Demonstradas
Ressarcimento devido Atualização desde cada
desembolso
SERVIÇO COM "MOTOBOY"

Comprovação da vinculação do serviço à limpeza
realizada Recibo que evidencia que o serviço se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005589-74.2015.8.26.0019/50001 -Voto no 48.791
5
referia à entrega do pagamento ao zelador que
realizou a limpeza da unidade
TROCA DO
CARPETE
E
REALIZAÇAO
DE
PINTURA

Realização do serviço que não restou comprovada
Não cabimento da indenização pleiteada a esse
título
DANO MORAL
Não configuração

Situação
que
não
ultrapassa
o
mero
aborrecimento

Ofensa
a
direito
da
personalidade
não
comprovado

Apelo
parcialmente provido e negado provimento ao
adesivo do réu.”
(TJSP
Apelação n. 1015040-40.2015.8.26.0564

Rel. Des. Hugo Crepaldi
25a Câmara de Direito
Privado
São Bernardo do Campo
j. em
08.06.2017)
“Apelação Cível. Condomínio. Arbitramento de
aluguel. Separação do outrora casal. Apelante que
usufrui isoladamente do bem. Condenação de
pagar aluguel que só poderia incidir a partir da
constituição em mora, ou seja, da citação do
condômino. Impossibilidade de ser fixada indenização relacionada a período anterior.
Precedente. Obrigação de arcar com débitos de
IPTU e demais despesas decorrentes do uso do
bem que é de responsabilidade do possuidor
direto. Sentença parcialmente reformada. Recurso
parcialmente provido.”
(TJSP
Apelação n. 0173539-18.2011.8.26.0100

Rel. Des. José Joaquim dos Santos 2a Câmara de
Direito Privado São Paulo j. em 01.12.2015)
Em acréscimo, no tocante ao arbitramento dos
honorários nesta instância recursal, compete consignar que o Superior Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005589-74.2015.8.26.0019/50001 -Voto no 48.791
6
Justiça sedimentou entendimento no sentido de que “os honorários recursais não
têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem
e representam um acréscimo (o CPC/2015 fala em 'majoração') ao ônus
estabelecido previamente, motivo por que na hipótese de descabimento ou na
de ausência de fixação anterior, não haverá falar em honorários recursais"
(AREsp 1.050.334/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe 3/4/2017)" (EDcl no AgInt no AREsp 1.355.844/PR, Rel. Ministro BENEDITO
GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe 14/08/2019)..
Não
havendo
estabelecimento
de
honorários
advocatícios na instância de origem em benefício dos apelantes, e com a reversão
do julgado por esse Colegiado, era mesmo de rigor a fixação dos ônus de
sucumbência em seu patamar básico (art. 85, § 2, do CPC).
Não bastasse, não assiste razão ao embargante no
que diz respeito ao prequestionamento.
A jurisprudência é pacífica no sentido de que a
interposição de embargos declaratórios com o fim único de prequestionamento,
especialmente nos casos em que a matéria não foi arguida nas razões do recurso,
revela-se de caráter manifestamente protelatório e infringente, o que não se
admite.
Como igualmente já se decidiu:
“Processual Civil
Embargos declaratórios

Recurso
especial

Admissibilidade

Prequestionamento: Conceito e Configuração

Prequestionamento implícito. 1. Configura-se o
prequestionamento quando a causa tenha sido
decidida à luz da legislação federal indicada, com
emissão de juízo de valor acerca dos respectivos
dispositivos legais, interpretando-se sua aplicação
ou não ao caso concreto, não bastando a simples
menção a tais dispositivos. 2. Surgindo violação à
norma federal durante o julgamento pelo Tribunal
ou não tendo este se manifestado sobre as
questões
suscitadas,
é
imprescindível
o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005589-74.2015.8.26.0019/50001 -Voto no 48.791
7
prequestionamento da matéria, através de embargos de declaração, que não serão considerados protelatórios, conforme Súmula
98/STJ. Entretanto, se o Tribunal restar silente, no
recurso especial deve-se alegar violação ao art.
535 do CPC. 3. O prequestionamento implícito é
admitido, desde que a tese defendida no especial
tenha sido efetivamente apreciada no Tribunal
recorrido à luz da legislação federal indicada. 4.
Tese em torno do dispositivo legal apontado como
violado no especial não prequestionada no voto
recorrido. 5. Embargos de declaração rejeitados”
(STJ Edcl no Resp. n. 610702/RS 2a T Rel. Min.
Eliana Calmon j. 07.10.2004).
“A jurisprudência deste Superior Tribunal de
Justiça é firme no entendimento de que deve a
parte vincular a interposição do recurso especial à
violação do artigo 535 do CPC quando, mesmo
após a oposição de embargos declaratórios, o
tribunal 'a quo' persiste em não decidir questões
que lhe foram submetidas a julgamento, por força
do princípio 'tantum devolutum quantum appellatum' ou, ainda, quando persista desconhecendo obscuridade ou contradição
argüidas como existentes no 'decisum'. Decidida a
questão suscitada, não há falar em violação do art.
535 do CPC, à ausência de omissão, contradição
ou obscuridade a ser suprida ou dirimida, eis que
os embargos de declaração não se destinam ao
prequestionamento explícito” (STJ
Resp. n.
668691/RS - 6a T Rel. Min. Hamilton Carvalhido j.
07.10.2004).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005589-74.2015.8.26.0019/50001 -Voto no 48.791
8
Em verdade, pretende a embargante atribuir caráter
infringente ao presente, objetivando o reexame de matéria já apreciada, o que é
absolutamente incompatível com a natureza e finalidade dos embargos
declaratórios.
Como se tem decidido:
“Os embargos declaratórios não constituem meio
hábil ao reexame do julgado, por isso que
constituem apelos de integração e não de
substituição. Assim, não há como serem acolhidos
se nítido seu caráter infringente e ausentes
quaisquer
dos
pressupostos
indispensáveis
elencados no CPC, art. 535” (STJ Emb. Decl. no
Ag. Reg. na Petição n. 1.649-RS Corte Especial
Min. Edson Vidigal j. 19.05.2004 RSTJ 181/44).
“Processual
civil.
Embargos
de
declaração.
Omissão e contradição. Ausência. Consoante o
disposto no artigo 535, I e II, do Código de
Processo Civil, os embargos de declaração se
prestam
a
expungir
do
julgado
eventual
obscuridade, omissão ou contradição, admitindo-
se só excepcionalmente o efeito modificativo.
Ausente omissão ou contradição no julgado,
inadmissíveis são os declaratórios, que visam ao
rejulgamento da causa, apresentando caráter
infringente. Embargos de declaração rejeitados”
(STJ Ag. Reg. nos Emb. Decl. n. 188.623-BA 3a T
Rel. Min. Castro Filho j. 27.06.2002).
“Os embargos de declaração devem atender aos
seus requisitos, quais sejam, suprir omissão,
contradição
ou
obscuridade;
não
havendo
qualquer um desses pressupostos, rejeitam-se os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005589-74.2015.8.26.0019/50001 -Voto no 48.791
9
mesmos, mormente quando o ponto fulcral da
controvérsia
reside
na
insatisfação
do
ora
embargante com o deslinde da controvérsia.
Inviável, em sede de embargos declaratórios, a
concessão do excepcional efeito infringente,
quando a oposição dos mesmos cinge-se a repisar
todos os fundamentos anteriormente já tecidos”
(STJ Ag. Reg. nos Emb. Decl. n. 525.617-DF 5a T
Rel. Min. Gilson Dipp j. 18.11.2003).
“RECURSO. Embargos de declaração. Vícios não
existentes.
Caráter
infringente
manifesto.
Rejeição. A função do tribunal, nos embargos
declaratórios, não é responder a questionários
sobre meros pontos de fato, mas, sim, remediar
obscuridades, contradições ou omissões” (TJSP -
Emb. Decl. n. 079.909-4
2a Câmara de Direito
Privado Rel. Cezar Peluso).
3.
Nestes
termos,
rejeitam-se
os
embargos
de
declaração.
Vito Guglielmi
Relator